Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO CONFORME A EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. VALORES PAGOS A MAIOR. ERRO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O GRAU DE DERROTA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, portanto é razoável que o pensionista receba parcela integrante do benefício como legítima e efetue gastos considerando o total desse valor, porque compõe o seu patrimônio.
2. Em nome do princípio da segurança das relações jurídicas e da boa-fé, é inviável a restituição de valores recebidos indevidamente pelo servidor ou pensionista, decorrentes de erro exclusivo do Poder Público devido à errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração (REsp 1.244.182/PB)
3. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que as verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública, não são passíveis de restituição. Precedentes.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deve, ainda, considerar o grau do zelo profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Estabelece-se o percentual conforme o montante da condenação ou do proveito econômico obtido. E, na hipótese de não ocorrer condenação principal ou não for possível quantificar o proveito econômico, os honorários serão estipulados com base no valor atualizado da causa. Caso esses valores sejam superiores a 200 (duzentos salários mínimos), o arbitramento também deverá seguir os parâmetros estabelecidos no § 3o.
6. O art. 86, do CPC, determina que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Para melhor refletir o panorama sucumbencial, é devida a redistribuição dos honorários advocatícios.
7. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.